Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009157-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença, Legitimidade Ativa ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (AGRAVADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE EFEITOS FUNCIONAIS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastou alegações de ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título.

2. A execução tem por base sentença coletiva que reconheceu preterição na promoção de policiais militares à graduação de 3o Sargento em setembro de 2008.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravado possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz dos limites subjetivos da coisa julgada; e (
ii
) saber se o título executivo autoriza a extensão automática de efeitos funcionais posteriores (promoções em cascata).

III. Razões de decidir

4. A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. A coisa julgada coletiva deve ser interpretada conforme seus limites subjetivos e objetivos, delimitados pela causa de pedir e pelo pedido formulado na ação matriz.

6. O título coletivo restringe-se a policiais militares que concluíram curso de formação específico em 2004 e foram preteridos em promoção ocorrida em 2008, não abrangendo situações funcionais distintas.

7. O agravado não integrava a categoria funcional atingida pelo ato lesivo à época dos fatos, inexistindo o pressuposto fático essencial para sua inclusão no rol de beneficiários da sentença coletiva.

8. A pretensão de reconstrução retroativa da carreira funcional, com efeitos promocionais sucessivos, carece de amparo no título executivo e implicaria indevida ampliação da coisa julgada.

9. A legitimidade para execução individual de sentença coletiva exige correspondência estrita entre a situação do exequente e os limites subjetivos da decisão coletiva, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado e extinguir o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva exige o enquadramento do exequente nos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. 2. É vedada a ampliação do título coletivo para alcançar situações funcionais não contempladas na fase de conhecimento, inclusive mediante pretensão de efeitos promocionais automáticos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1009009-86.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ente público, não acolheu as teses de ilegitimidade ativa e inexigibilidade da obrigação, reconheceu a preclusão quanto à impugnação dos cálculos e homologou a memória de crédito apresentada pelo exequente,
Jeseferson
Batista de Souza.

Sustenta o agravante, em síntese, que o agravado não possui legitimidade para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva n. 1011819-49.2016.8.11.0041, porque a demanda coletiva foi ajuizada em favor de policiais militares filiados à associação autora que concluíram o 1o Curso de Formação de Cabos realizado em 2004 e que, em setembro de 2008, foram preteridos na promoção à graduação de 3o Sargento em razão da exigência de quinze anos de efetivo serviço. Afirma o Estado que o agravado não participou daquele curso, não era cabo em 2008, tendo sido promovido a essa graduação apenas em 05/09/2015, e tampouco demonstrou integrar, à época do ajuizamento da ação coletiva, o rol subjetivo de substituídos beneficiados pelo título. Acrescenta que a sentença coletiva não assegurou promoções automáticas posteriores, de modo que seria inexigível a obrigação tal como deduzida no cumprimento individual.

A decisão monocrática, em juízo de delibação, deferiu a tutela recursal, por entender presentes elementos indicativos da plausibilidade da tese recursal, especialmente no tocante à delimitação subjetiva do título coletivo e à aparente falta de enquadramento do agravado na situação fática protegida pela ação matriz.

Em contrarrazões, o agravado defende o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão recorrida teria natureza de sentença. No mérito, sustenta que seu enquadramento decorre do reconhecimento judicial anterior da promoção à graduação de 3o Sargento em 2008 e que, a partir dessa ficção jurídica, fariam surgir os reflexos promocionais subsequentes, inclusive à graduação de 1o Sargento a contar de 2015 e de Subtenente a partir de 2018.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir, por reputar ausente interesse público qualificado que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é precisa e deve ser enfrentada com rigor metodológico. Cuida-se de definir se
Jeseferson
Batista de Souza possui, ou não, legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n. 1011819-49.2016.8.11.0041 e, por consequência, se subsiste exigibilidade do título tal como manejado na origem.

Desde logo, afasto a preliminar de inadequação da via recursal arguida pelo agravado.

A decisão hostilizada foi proferida no bojo de cumprimento de sentença e resolveu incidente de exceção de
pré
-executividade, rejeitando as objeções suscitadas pelo executado e permitindo o regular prosseguimento da execução. Embora dela decorram consequências patrimoniais relevantes, não se está diante de pronunciamento extintivo do cumprimento de sentença, mas de típica decisão interlocutória proferida em fase executiva, o que atrai, com nitidez, a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O próprio objeto do agravo, tal como descrito nos autos, revela insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em cumprimento individual de sentença, hipótese recursal compatível com o agravo de instrumento.

Superada essa questão, ingresso no cerne da controvérsia.

O ponto nuclear do recurso está em identificar os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada coletiva. E, aqui, a solução não pode ser construída a partir de percepções amplificadas do alcance da sentença, nem por inferências benevolentes a partir da situação funcional atual do exequente. A exegese adequada deve ser extraída do título em sua conformação histórica, literal e sistemática.

Sob a perspectiva histórica, a ação coletiva n. 1011819-49.2016.8.11.0041 foi ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso em representação processual de filiados que, conforme narrado na própria petição inicial da demanda matriz, concluíram o 1o Curso de Formação de Cabos realizado em 2004 e, já na condição de cabos integrantes do Quadro de Praças Policiais Militares, foram preteridos em setembro de 2008 da promoção à graduação de 3o Sargento por força da indevida exigência de quinze anos de efetivo serviço. Essa delimitação consta expressamente da narrativa trazida pelo próprio agravante, com reprodução de trecho da inicial coletiva,
e também
da transcrição do pedido formulado naquela ação, no qual se busca beneficiar os militares representados pela associação que preenchiam os requisitos necessários para a promoção de setembro de 2008.

Ainda sob a ótica literal, o pedido da ação coletiva foi dirigido a compelir o Estado a assegurar que os policiais militares filiados à associação autora, que preencheram os requisitos para a promoção em setembro de 2008 e foram preteridos em razão da exigência ilegal de quinze anos de serviço, figurassem na listagem de antiguidade para concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento a contar de setembro de 2008. Vale dizer: a própria moldura objetiva do título já nasce vinculada a um grupo específico, historicamente determinado e documentalmente delimitado.

Nessa linha, a interpretação sistemática do título impede que se transforme a sentença coletiva em provimento de alcance universal para toda e qualquer praça que, em algum momento posterior, vislumbre repercussões funcionais semelhantes. O título não foi concebido para alcançar militares promovidos a cabo apenas em 2015, tampouco para abranger situações jurídicas constituídas sob outro regime temporal, com outra trajetória funcional e outro contexto normativo. O que se protegeu foi uma preterição específica, sofrida por um grupo específico, em um marco temporal específico.

É justamente nesse ponto que a pretensão do agravado se mostra juridicamente insustentável.

Conforme consta dos autos, o próprio recorrido afirma, em sua peça, ter sido promovido à graduação de Cabo em 05/09/2015, encontrando-se atualmente na graduação de 3o Sargento desde 19/04/2022. Sua própria narrativa, portanto, revela que em setembro de 2008 ele não era cabo, o que inviabiliza, por impossibilidade lógica e jurídica, sua inclusão entre os militares que teriam sido preteridos naquela promoção específica examinada na ação coletiva originária.

Esse dado é decisivo. Não se trata de simples deficiência documental secundária. Cuida-se da ausência do pressuposto fático elementar que conforma a própria titularidade do direito reconhecido no título coletivo. Quem não integrava a categoria funcional atingida pelo ato lesivo de 2008 não pode, anos depois, valer-se da coisa julgada formada em favor daquele grupo para construir, por derivação reflexa, vantagem funcional própria.

A tese defensiva do agravado procura contornar essa ruptura lógica mediante a invocação de uma espécie de “retroação jurídica” apta a reconstruir toda a carreira militar, como se o título coletivo lhe houvesse reconhecido, por ficção, a promoção a 3o Sargento em 2008, de sorte a irradiar automaticamente promoções posteriores em cascata. O raciocínio, todavia, não se sustenta.

Primeiro, porque pressupõe justamente aquilo que precisa demonstrar: que o agravado está inserido no campo subjetivo do título coletivo. E não está. A premissa inicial lhe falta. Sem pertencer ao universo de substituídos da ação matriz, não há que se falar em extensão executiva do comando sentencial.

Segundo, porque a própria documentação juntada pelo Estado indica que a associação autora, em momento posterior, buscou obter o reconhecimento de efeitos secundários da sentença coletiva, vale dizer, promoções sucessivas às graduações subsequentes, e tal pretensão foi rejeitada, ao fundamento de que não se poderia determinar a promoção automática como forma de ressarcimento à preterição sem análise das peculiaridades de cada caso e do preenchimento cumulativo dos requisitos em procedimento administrativo próprio. O agravante aponta, inclusive, que houve decisões específicas negando esses efeitos e extinguindo cumprimento que os pretendia impor.

Logo, ainda que se abstraísse, por absurdo, a ausência de enquadramento subjetivo do agravado, o cumprimento individual por ele promovido esbarraria na própria delimitação objetiva do título, que não autorizou, de forma ampla e automática, promoções subsequentes por mero efeito cascata.

A finalidade da ação coletiva originária foi reparar uma preterição pontual, ligada ao acesso à graduação de 3o Sargento em setembro de 2008, para policiais militares filiados que concluíram o curso de formação de cabos de 2004. Não foi a de reordenar, globalmente, a carreira de todos os militares estaduais que, em tempos diversos, pudessem sustentar descompasso promocional. Alargar esse comando para abarcar situações não contempladas na fase de conhecimento importaria verdadeira mutação do título judicial, em manifesta afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

A legitimidade executiva individual depende da coincidência entre a situação jurídica do exequente e a moldura subjetiva e objetiva estabelecida na fase de conhecimento.

Não ignoro que o agravado procura se apoiar em outro processo, indicado em suas contrarrazões como n. 1017163-69.2020.8.11.0041, do qual extrai trecho segundo o qual, reconhecida a promoção à graduação de 3o Sargento em 2008, estariam preenchidos os requisitos para concorrer à promoção à graduação de 1o Sargento em 2015 e à de Subtenente em 2018.

Todavia, essa linha argumentativa não resolve o ponto central deste agravo. Ainda que existam pronunciamentos em outros feitos discutindo efeitos decorrentes da promoção por ressarcimento de preterição, isso não suprime a necessidade de verificar, neste processo, se o exequente tem legitimidade para executar este título coletivo específico. A distinção é fundamental. Uma coisa é a tese abstrata sobre repercussões funcionais da promoção por ressarcimento. Outra, inteiramente diversa, é a legitimidade concreta do agravado para ingressar no campo subjetivo da coisa julgada da ação n. 1011819-49.2016.8.11.0041. Confundir esses planos conduz a indevida ampliação do comando judicial e à desfiguração do objeto da demanda coletiva originária.

Há, ainda, um elemento de coerência jurisdicional que reforça a conclusão ora adotada. O agravante menciona precedente desta própria Câmara, do qual fui relator, em caso tido como idêntico: o Agravo de Instrumento n. 1010563-82.2025.8.11.0000, no qual se assentou que a legitimidade ativa para a execução individual depende do enquadramento do exequente nos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva, bem como da demonstração de filiação e de autorização expressa, tendo sido reconhecida a ilegitimidade para a execução por quem não se enquadrava nos parâmetros do título.

Sem transformar o precedente em razão exclusiva de decidir, registro que ele dialoga com o dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, além de revelar que a solução aqui construída não constitui inovação casuística, mas aplicação uniforme de critério jurídico objetivo a casos com estrutura fática semelhante.

Diante desse quadro, tenho que a decisão agravada não pode prevalecer.

Reconhecida a ilegitimidade ativa, resta prejudicado o exame aprofundado das demais teses relativas ao excesso de execução e à inexigibilidade de promoções posteriores, embora já se tenha assinalado que a própria documentação recursal aponta a inexistência de título executivo para a automática concessão de promoções em cascata. A solução adequada, contudo, basta-se, neste momento, com o reconhecimento da ausência de legitimidade executiva do agravado, o que conduz à extinção do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade ativa de
Jeseferson
Batista de Souza para promover o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 1011819-49.2016.8.11.0041, com a consequente extinção do cumprimento de sentença n. 1009009-86.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Fica mantida a tutela recursal anteriormente deferida até a efetiva implementação deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026